Tribunal: TJES
Processo: 5006463-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006463-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: BERGER TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006463-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADOS: BERGER TRANSPORTES LTDA E NUTRIVITA NUTRIMENTOS VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOAS JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DE SANEAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoas jurídicas em face de operadora de telefonia e empresa intermediadora, na qual o juízo de origem, ao sanear o feito, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre pessoas jurídicas e, por conseguinte, se é legítima a inversão do ônus da prova diante da alegada inexistência de vulnerabilidade das autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria finalista deve ser mitigada quando a pessoa jurídica, embora utilize o serviço no âmbito de sua atividade econômica, demonstra vulnerabilidade técnica ou informacional em face do fornecedor.

4. A complexidade técnica e administrativa dos serviços de telefonia evidencia a maior aptidão probatória da operadora para comprovar a regularidade das contratações e das cobranças realizadas.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, constitui faculdade do magistrado e é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora.

6. A medida não impõe prova de fato negativo nem configura encargo excessivo à agravante, limitando-se a atribuir o ônus a quem detém melhores condições de produzi-la.

7. A inversão do ônus da prova não exonera as autoras do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, preservando o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional da contratante.

2. A inversão do ônus da prova é cabível quando o fornecedor detém maior aptidão para demonstrar a regularidade da contratação e das cobranças realizadas.

3. A inversão do encargo probatório não configura prova de fato negativo nem impõe ônus excessivo à parte demandada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.076.242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.08.2017; TJMG, AI nº 2615015-20.2022.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 18.05.2023; TJRS, AI nº 5194620-48.2022.8.21.7000, Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório, j. 07.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que inverteu o onus da prova.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006463-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADOS: BERGER TRANSPORTES LTDA E NUTRIVITA NUTRIMENTOS VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face da decisão (ID 65936405) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
BERGER TRANSPORTES LTDA EPP e NUTRIVITA NUTRIMENTOS VITÓRIA LTDA
em face da ora agravante e de
LTL TELEFONIA E COMUNICAÇÕES LTDA - GOLDCELL,
saneou o feito inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 13395119), a agravante sustenta que a inversão do ônus da prova é indevida, pois o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, uma vez que
“a aquisição do serviço reclamado ocorreu nitidamente no âmbito da atividade desenvolvida pelas agravadas e dessa maneira integra a cadeia produtiva e é inerente ao desempenho da atividade comercial
”, não possuindo qualquer vulnerabilidade.

Diante do exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida no que tange à inversão do ônus probatório. A título de provimento final, requereu a reforma do pronunciamento, para que a inversão seja afastada.

Em decisão proferida no ID 13423844, o pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID 17329953.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
BERGER TRANSPORTES LTDA EPP e NUTRIVITA NUTRIMENTOS VITÓRIA LTDA
propuseram a presente demanda em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A e de NUTRIVITA NUTRIMENTOS VITÓRIA LTDA
pretendendo o reconhecimento da existência de cobranças superiores ao que fora pactuado a título de contrato para fornecimento de linhas telefônicas, com adição de mais linhas do que o contratado e, também, a condenação da requeridas ao pagamento de danos materiais.

Na exordial, a parte autora relata, em síntese que
“contratar algumas linhas telefônicas da ré Vivo por meio do plano VIVO Empresa a fim de melhorar o nível das atividades e dos serviços prestados e reduzir os custos de operação, redução esta que fora prometida pela primeira ré
”, mas que
“sem qualquer aviso prévio, ficou vários dias sem poder utilizar os serviços de telefonia, ficando mais de vinte e quatro horas em muitos dias sem acesso a qualquer linha”.

Também narra que
“após verificar que os valores pagos mensalmente estavam aumentando [...] solicitou à ré Goldcell a possibilidade de redução dos custos e valores dos planos de telefonia. A ré Goldcell, pelo fato do responsável por ambas as autoras ser a mesma pessoa, ofereceu que fosse realizada a alteração da titularidade de algumas linhas para a segunda empresa Nutrivita e imediatamente ‘puxando’ as linhas de volta para a Transberger para que o problema fosse resolvido. [...] O valor total ofertado e prometido pela requerida Goldcell, já incluindo todas as linhas telefônicas, após a redução prometida, era de R$ 2.890,70
”.

Contudo, afirmam que
“as rés incluíram muitas outras novas linhas telefônicas não solicitadas no CNPJ da segunda autora [...]. Dessa forma, além de não conseguir unificar todas as linhas telefônicas que utilizada em uma só conta e a redução dos valores totais, que fora prometido desde o início pela ré, foram incluída novas linhas telefônicas sem solicitação, aumentando os valores consideravelmente
”.

Após tentativas infrutíferas de solução da questão, houve a propositura da demanda em apreço.

Por sua vez, conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão de saneamento proferida na origem, a qual fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova.

Sobre o referido ponto, deve ser mantida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa jurídica, ainda que não se encaixe como destinatária final do serviço prestado, encontra-se em situação de hipossuficiência técnica:

[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

[...] 1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.076.242/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 16/8/2017.)

No caso, as partes demandadas possuem maior aptidão de demonstrar a regularidade das contratações firmadas, por meio da demonstração de que as cláusulas contratuais foram devidamente indicadas aos autores e que o produto fornecido fora exatamente aquele contratado, sem prejuízo de os autores terem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos que circundam sua pretensão.

Ademais, entendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, sendo suficiente que a agravante comprove a regularidade da contratação.

Nesse sentido colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Irresignação do Autor. Incidência in casu das disposições contidas no novel diploma processual civil, relacionadas à admissibilidade da irresignação. Enunciado administrativo nº 03 do Superior Tribunal de Justiça. Via processual eleita que constitui espécie recursal reservada a desafiar decisões interlocutórias proferidas em 1º grau quanto às matérias elencadas no art. 1.015 do CPC, em cujo rol não consta questão atinente à produção de prova na fase de conhecimento. Tema que poderá ser eventualmente suscitado em preliminar de Apelação, nos termos do disposto no art. 1009, § 1º, do CPC. Precedentes desta Nobre Casa de Justiça. Conclusão adotada que não discrepa da tese fixada pela Corte Cidadã nos autos do RESP 1.704.520/MT, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Inexistência de urgência na espécie. Inocorrência de perda da prova. Recurso não conhecido no que tange ao pleito de reforma da decisão quanto ao indeferimento da perícia grafotécnica. Mérito.
Relação de Consumo. Presença dos requisitos para inversão do onus probandi, na forma da legislação consumerista (art. 6º, VII, do CDC). Verossimilhança decorrente do conjunto fático-probatório acostado aos autos. Hipossuficiência configurada diante do desequilíbrio existente na relação entre o Autor e os Réus, mormente quanto à apreensão do conhecimento técnico atinente às avenças firmadas. Precedentes deste Colendo Sodalício. Reforma em parte do decisum, para determinar a inversão do ônus da prova em prol do consumidor
. Conhecimento parcial e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0084783-51.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 14/03/2023; Pág. 480)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Irresignação do Autor. Teoria Finalista Mitigada. Incidência do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, uma vez presente a hipossuficiência técnico-informacional, a denotar vulnerabilidade. Desequilíbrio existente na relação entre a pessoa jurídica contratante, sociedade simples, e a instituição financeira, mormente quanto ao conhecimento técnico referente ao gerenciamento do meio de pagamento pela Ré.
Verossimilhança decorrente do conjunto probatório acostado aos autos. Presença dos requisitos para inversão do onus probandi, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Precedente. Inversão do encargo probatório que, ademais, não dispensa o Postulante de comprovar minimamente os fatos alegados. Reforma do decisum para determinar a inversão do ônus da prova em favor do Demandante, na forma da legislação consumerista
. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0083779-76.2022.8.19.0000; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 14/03/2023; Pág. 469)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO - VULNERABILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - DEMONSTRAÇÃO - ART. 6º, VIII, DO CDC - CABIMENTO
. Apesar de a doutrina majoritária consagrar o conceito finalista, reconhece a necessidade de sua mitigação para permitir a aplicação da legislação consumerista a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada a sua vulnerabilidade, sendo reconhecida a figura do consumidor intermediário, entendido como tal aquele que adquire o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade profissional, e, em tal condição, sendo passível de ser beneficiado com a aplicação do CDC, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, frente a outra parte.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos pretórios, operando-se somente quando verificada dificuldade ou impossibilidade de o consumidor demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir . Para que seja determinada a inversão do ônus da prova é necessário que fique demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte interessada, como tal entendida a impossibilidade ou a dificuldade técnica de se comprovar determinado fato essencial ao deslinde do feito. Atendidos tais requisitos, deve ser deferida a inversão do ônus da prova
. (TJ-MG - AI: 26150152020228130000, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
TELEFONIA E INTERNET. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . ART. 6º, VIII DO CDC. PESSOA JURÍDICA. O CDC INCIDE NAS RELAÇÕES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS, SOBRETUDO QUANDO SE CONSTATAR A VULNERABILIDADE DAQUELA QUE ADQUIRE O PRODUTO OU SERVIÇO, O QUE SE OBSERVA NA HIPÓTESE DOS AUTOS . A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA NO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONSTITUI FACULDADE DO MAGISTRADO, QUE, VERIFICANDO A EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA OU A EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA PERANTE A DEMANDADA, FACILITARÁ A DEFESA DE SEUS DIREITOS. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDANTE SE MOSTRA HIPOSSUFICIENTE PERANTE A EMPRESA DE TELEFONIA REQUERIDA
.AGRAVO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 51946204820228217000 CRUZ ALTA, Relator.: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 07/11/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

Destarte, a manutenção da decisão objurgada revela-se imperativa. A vulnerabilidade técnica e informacional das agravadas, frente ao complexo aparato tecnológico e administrativo da operadora de telefonia, autoriza aplicação da teoria finalista mitigada e atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Longe de configurar encargo excessivo ou imposição de prova de fato negativo, a inversão do ônus probatório apenas atribui o encargo a quem detém a melhor aptidão para demonstrar a regularidade das cobranças e a efetiva anuência quanto à expansão das linhas telefônicas. Assim, garantida a paridade de armas e a facilitação da defesa de direitos em juízo, não subsistem fundamentos para a reforma do
decisum
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que inverteu o ônus da prova.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.